Tribunal: TJSP
Processo: 2267958-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO TRIBUTÁRIO
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO SE PRESTA A DIVERSAS INTERPRETAÇÕES OU, AINDA, FALTA CLAREZA NA SUA REDAÇÃO, A DIFICULTAR A EXATA INTERPRETAÇÃO, DE TAL SORTE A NÃO SE RECONHECER O APONTADO VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.